Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-11.2022.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001728-11.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES AMANCIO - CPF: 427.937.261-68 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES AMANCIO
.

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE

FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS
–
NÃO COMPROVADO
–
DESCONTO INDEVIDO
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO –
UTILIZAÇÃO DE VALORES DO EMPRÉSTIMO
–

DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade
dos descontos
, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de
acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. A
perícia grafotécnica não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato
de empréstimo consignado.

3.
Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, é válida a condenação por litigância de má-fé.

4.
Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
condenando a parte apelante
ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, bem como, em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), por litigância de má-fé
,
cuja
demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada,
pleiteia

a
condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução
em dobro
dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado
que alega ser fraudulento
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
conduta ilícita da instituição financeira – empréstimo fraudulento
.

2.
Da existência de danos morais.

3. Da necessidade de repetição do indébito.

4.
Pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

5. Do p
r
e
questiona
mento

constitucional
.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA DE LOURDES AMANCIO
.

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se
t
rat
a
de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que
exarada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que

julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte apelante ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, bem como, em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), por litigância de má-fé, cuja demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, pleiteia à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução em dobro dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado que alega ser fraudulento.

1.
Da conduta ilícita da instituição financeira – empréstimo fraudulento.

Alega
a parte apelante
, que não contratou empréstimo junto ao banco apelado, bem como, os valores descontados em seu benefício previdenciário decorrem de negócio jurídico fraudulento
.

Todavia, o conjunto fático-probatório formado nos autos, não indicam fraude comercial perpetrada por terceiros, pois os documentos arrolados pela instituição financeira, demonstram a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, conforme documentação encartada:

Cédula de Crédito Bancário (CCB) No 28197930 581075299 (ID. 207028219);

Documentos Pessoais
(RG, CPF e Certidão de Casamento).
(ID. 207028219 – págs. 8-9);

Transferência Eletrônica Disponível – TED “E”
No 581075299
(ID. 207028217),

É possível concluir diante da existência de contrato devidamente assinado pela parte, somado a realização de transferência de valores via TED
(ID. 207028219)
, que inexiste fraude no caso em referência, isto porque, a assinatura aposta no contrato assemelha-se a assinatura da parte apelante, conforme documentos juntados na peça inicial, bem como, não há provas em sentido contrário ao depósito do numerário, por tais razões, entendo que restou desmitificado a tese de fraude arguida pela parte apelante.

Imperioso destacar, que a celebração do empréstimo ocorreu em Outubro/2018, tendo sido depositado na conta bancária da parte apelante o importe de R$ 596,53 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos),
o que representava a época, aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do seu benefício previdenciário (ID.
207028201
), tal impacto na conta impossibilita reconhecer que a parte não tenha notado, da mesma forma, se visualiza que somente após 4 (quatro) anos da data d
a assinatura do
contrato é que a parte manifestou seu descontentamento, sem notícia nos autos que a consumidora tenha buscado a solução na esfera administrativa, por tais motivos entendo que razão não milita em favor da parte apelante.

Ademais, a parte apelante firma-se apenas em meras alegações não corroborando para a formação do conjunto fático-probatório, isto porque, o banco apelado comprovou a transferência de valores a título de empréstimo, para a conta bancária da parte, todavia a apelante deixou escoar a oportunidade sem produzir prova em sentido contrário, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Consigno
,
conquanto tenha a apelante
apontado a necessidade de
perícia grafotécnica
, no entanto, tal procedimento
não é o único meio de prova apto a comprovar a autenticidade do contrato entabulado entre as partes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
( CPC
,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." (2a Seção,
DJe
de 09/12/2021).
3. Na mesma oportunidade, a 2a Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção
de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2023)
(grifo nosso)

Portanto,
diante do conjunto fático-probatório formado nos autos, entendo que
não restou comprovado a responsabilidade do banco apelado, eis que, agiu no exercício regular do direito ao efetuar
os referidos descontos
em decorrência da contratação
d
o
empréstimo consignado
devidamente assinado
, não havendo que se falar em
ocorrência dos danos morais e materiais a serem indenizados.

2.
Pleiteia o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Em relação ao
pleito de afastamento da condenação em litigância de má-fé,
entendo que
não deve ser acolhido, diante da temeridade da conduta perpetrada pela parte nesses autos.

No que tange
o benefício da gratuidade concedido em favor da parte recorrente, entendo que merece ser revogado, diante do reconhecimento da litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao menos favorecidos o acesso à justiça.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do ajuizamento pela autora, de demandas visando ao recebimento dos chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas
poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o
beneplácito
outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, em decisão monocrática.
(Agravo de Instrumento No 70059968727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 29/05/
2014)(
TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/
2014, Vigésima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AGRAVAMENTO DE LESÃO DA COLUNA. FRENAGEM BRUSCA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE.
Não ocorre cerceamento de defesa quando é possibilitada à parte a manifestação acerca da prova produzida e de seu eventual interesse na realização de outras provas relevantes à causa e ela postula pelo julgamento antecipado da lide. Preclusão quanto à oportunidade de produzir prova. A míngua de prova da prática de ato ilícito pelo preposto do Apelado não é possível imputar ao mesmo a responsabilidade pelo suposto agravamento da lesão na coluna vertebral da Apelante. A filmagem realizada no interior do coletivo expôs a farsa engendrada pela Apelante. Manobra brusca não comprovada. Alteração da verdade dos fatos.
Litigância de má-fé. A aplicação das penas pela litigância de má-fé deve ser apurada e aplicada nos próprios autos, desde que o magistrado verifique a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais. Situação que não configura vulneração aos princípios da ampla defesa e contraditório. Revogação da gratuidade. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00011587120118190076 RJ 0001158-71.2011.8.19.0076, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 25/06/
2013, NONA
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/08/2013 17:33)

INDENIZAÇÃO – dano moral – autor sentiu-se prejudicado por declarações prestadas em audiência por testemunhas – sentença em ação anterior, com mesma relação de fundo, de improcedência – sentença de improcedência em 1o grau – condenação por litigância de má-fé –
revogação da justiça gratuita - recurso do autor – requer manutenção da justiça gratuita e desconsideração da litigância de má-fé – recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00058085720128260586 SP 0005808-57.2012.8.26.0586, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 16/03/
2016, 38
a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2016)

3
. Do p
r
e
questiona
mento

constitucional
.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
-se, n
a
i
ntegralidade
, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.
8
5
, §
2
o

do Código de Processo Civil
,
deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a r. sentença arbitrou os honorários advocatícios em patamar máximo previsto em Lei
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024